Tribunal: TJDFT
Processo: 0764280-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR EM ANDAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REESTABELECIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes tanto o pedido de majoração de alimentos formulado pelo autor quanto o pedido reconvencional de exoneração apresentado pelo réu, mantendo a obrigação alimentar anteriormente fixada.
2. O réu interpôs apelação sustentando que a maioridade civil do alimentando extingue o dever alimentar decorrente do poder familiar e que não houve comprovação de necessidade atual, nem inscrição válida em curso superior.
3. O autor apresentou apelação adesiva em peça única juntamente com contrarrazões, requerendo a majoração da verba alimentar, sob o fundamento de estar regularmente matriculado em curso superior e possuir despesas incompatíveis com o valor atual da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se é admissível o recurso adesivo interposto pelo autor em peça única conjuntamente com as contrarrazões; e (ii) se o atingimento da maioridade civil do alimentando autoriza a exoneração do dever alimentar ou se estão comprovados requisitos para sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso adesivo formulado pela autora nas contrarrazões não preenche os requisitos formais exigidos pelo art. 997, § 2o, do CPC, razão pela qual não foi conhecido.
6. A maioridade civil não extingue automaticamente a pensão alimentícia, que pode subsistir com base na relação de parentesco, desde que demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (CCB, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699).
4. O alimentando, com 19 anos de idade, encontra-se regularmente matriculado em curso não exerce atividade remunerada e reside com sua genitora, responsável por despesas essenciais de moradia, alimentação e parte do custeio educacional.
5. A finalidade dos alimentos, em casos de filhos maiores estudantes, é assegurar condições mínimas para formação educacional e acesso ao mercado de trabalho. Assim, a comprovação de matrícula em curso superior evidencia necessidade atual e justifica a manutenção da pensão até a conclusão do curso ou eventual desistência.
6. A jurisprudência reconhece que a obrigação alimentar pode perdurar até a conclusão do curso superior, desde que comprovada a necessidade e a ausência de inserção no mercado de trabalho.
6. A exclusão da pensão alimentícia neste momento comprometeria a continuidade da formação acadêmica do alimentando, sendo recomendável a manutenção da obrigação até a conclusão do curso ou eventual desistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido; recurso interposto pelo réu conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O recurso adesivo deve ser apresentado em peça autônoma, não sendo admissível sua interposição dentro das contrarrazões. “2. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode subsistir enquanto o alimentando estiver cursando ensino superior e não possuir autonomia financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e § 1o, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 927, § 2o, e 997, § 2o; CF/1988, art. 1o, III, e art. 229.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703537-72.2020.8.07.0007, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 6/3/2024, DJe 25/3/2024; TJDFT, APC 0706017-56.2021.8.07.0017, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJe 19/4/2024.